Tribunal: TJPA
Processo: 0811891-86.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811891-86.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ALBERICO SOUZA MACIEL

PROCURADOR: NATACHA MONTEIRO DA MOTA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA NO PLANO DE SAÚDE NOS TERMOS DO ART.30 DA LEI 9656/98. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Nos termos do art. 30 e 31 da Lei 9656/98 é assegurada
a permanência do segurado no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

2.
Hipótese dos autos em que a operadora do plano de saúde, ora agravante, pretende cobrar do agravado os valores correspondentes a um plano individual, contrariando entendimento do tribunal superior e, por conseguinte, demonstrando estar ausente a probabilidade do provimento de seu recurso.

3.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA 2 ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0811897-86.20218140000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA.

AGRAVADA: ALBERICO SOUZA MACIEL.

ADVOGADA: NATACHA MONTEIRO DA MOTA.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória em trâmite
contra a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da obrigação de fazer c/c danos morais pedido de tutela antecipada provisória em caráter antecedente (processo n.º
0855112-89.202181140301
), deferiu a antecipação de tutela para manter os autores como beneficiários do plano de saúde, nos seguintes termos:

“
Assim sendo, DEFIRO o pedido liminar, para fins de conceder imediatamente ao aposentado e sua dependente o direito a cobertura do

plano de saúde nos moldes do contrato antigo, com parcelas de R$279,14, por pessoa, desde a intimação da presente decisão, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).”

O recorrente requer em sua petição que a decisão seja reformada em razão de não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida liminar. Alega, em suas razões, que não está presente a probabilidade do direito,“eis que tanto a lei quanto a jurisprudência são uníssonas em declarar que funcionários inativos (demitidos sem justa causa ou aposentados) fazem jus a gozar de plano de saúde, todavia isso não implica na aplicação dos mesmos preços anteriormente praticados, haja vista se tratar de um plano específico para os funcionários desligados; é impossível a “concessão da tutela provisória de urgência, haja vista o estrito cumprimento do disposto na lei 9.656/1998. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso.

Remetidos os autos a Procuradoria do Ministério Público, esta se manifestou no ID 7678390 opinando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

‘

Sem contra razões ao recurso (ID 8520070).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando a inclusão do agravado e de sua dependente no plano de saúde, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais)

Não obstante a argumentação da recorrente, penso não merecer

reforma a decisão recorrida. Explico.

O agravado propôs ação de obrigação de fazer relatando que era funcionário da empresa Casa Granado e que era beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela Unimed Belém.

Afirma ter sido demitido sem justa causa em 01/08/2020 e foi excluído do plano de saúde. Relata que a agravante ofereceu novo plano com absorção das carências, porém com valor diferenciado e por isso ajuizou a presente demanda objetivando a concessão de tutela de urgência para que a agravante fosse compelida a reativar o contrato nos moldes do contrato antigo.

Na hipótese dos autos, não resta comprovada a probabilidade do direito, isto porque, os artigos 30 e 31 da Lei 9656/1998 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde prevê:

Art.30.Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei,
em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

§ 1
:
O
período de manutenção da condição de beneficiário a que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
, ou sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo de vinte e quatro meses
.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

§ 2
o
A manutenção de que trata este artigo é extensiva, obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da vigência do contrato de trabalho.

Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

Deste modo, no caso de demissão sem justa causa a lei assegura a permanência do segurado no plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho.

O Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito do empregado demitido sem justa causa, nos moldes dos artigos 30 e 31 da Lei n.º 9656/1998, ser mantido no plano de saúde empresarial, ainda que por prazo determinado e em outra carteira de clientes, nas mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado. Segue o precedente:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. PREVISÃO CONTIDA NOS ARTIGOS 30 E 31 DA LEI 9.656/98. NÃO CONFERE A EX-EMPREGADOS DIREITO ADQUIRIDO A UM DETERMINADO MODELO DE CUSTEIO DE PLANO DE SAÚDE. É POSSÍVEL QUE O EX-EMPREGADOR ESTABELEÇA CARTEIRAS DISTINTAS PARA MEMBROS DA ATIVA E APOSENTADOS OU DEMITIDOS, CUSTEADAS A PARTIR DE REGIMES DE CONTRIBUIÇÃO DIFERENTES.

PRECEDENTES DAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO E DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. "Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção desta Corte Superior, a previsão contida nos artigos 30 e 31 da lei 9.656/98 não confere a ex-empregados direito adquirido a um determinado modelo de custeio de plano de saúde, mas tão somente garante a paridade segmentação e cobertura, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência e fator moderador em relação ao plano privado de assistência à saúde contratado para os empregados ativos. Para tanto, é possível que o empregador estabeleça carteiras distintas para membros da ativa e aposentados ou demitidos, custeadas a partir de regimes de contribuição diferentes. Precedentes." (AgInt no REsp 1781796/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

2. Por um lado, o Tribunal local apura que o o plano de saúde oferecido ao ex-empregado, é nos mesmos moldes do que lhe era ofertado, salvo a questão do preço. Por outro lado, "é possível ao ex-empregador (i) manter os seus ex-empregados - demitidos sem justa causa ou aposentados - no mesmo plano de saúde em que se encontravam antes do encerramento do contrato de trabalho ou (ii) contratar um plano de saúde exclusivo para eles (art. 13 da RN nº 279/2011 da ANS).
A opção da operadora por separar as categorias entre ativos e inativos também se mostra adequada para dar cumprimento às disposições legais, visto que há garantia ao empregado aposentado ou demitido de manutenção das mesmas condições de assistência à saúde, e, por princípio, em valores de mensalidade abaixo dos praticados no mercado, não havendo obrigatoriedade de que o plano de saúde coletivo seja uno, sobretudo com relação ao regime de custeio
" (AgInt no REsp 1597995/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1832440/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)

No caso em apreço, pelo que se extrai da narrativa dos fatos, a operadora do plano de saúde, ora agravante, pretende cobrar do agravado os valores de mercado, correspondentes a um plano individual, contrariando entendimento do tribunal superior e, por conseguinte, demonstrando estar ausente a probabilidade do provimento de seu recurso.

No que toca ao perigo de dano, irrefutável que o perigo
in reverso
para o agravado é superior ao perigo enfatizado pela agravante, posto que estamos diante do direito à manutenção em plano de saúde de pessoa idosa que em conjunto com o princípio do respeito à dignidade da pessoa humana deve prevalecer.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
mantendo a

decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/08/2023